Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-45.2019.8.11.0107
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000017-45.2019.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA - CPF: 395.095.591-72 (RECORRIDO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA - CPF: 395.095.591-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE EXAME E CONSULTA MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA -
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E ELEVADO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

É obrigação do Estado e do Município assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a consulta e exames necessários ao tratamento de saúde.

2-

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de tratamento necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3-

A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de exame descrito na inicial, bem como consulta médica.

4-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022